Tribunal: TJBA
Processo: 8150201-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150201-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA MEDICA E REABILITACAO ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO ANTES DO SEGUNDO LEILÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de arrematação extrajudicial com pedido de liminar ajuizada visando assegurar a propriedade do imóvel objeto de contrato de cessão de crédito com garantia fiduciária.

Sentença do Juízo da 3ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou procedente o pedido inicial, determinando o registro do imóvel em nome da autora/apelada e a liberação dos valores depositados em juízo para quitação do contrato.

Apelação interposta pela parte ré/apelante, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, alegando ter observado os procedimentos legais para consolidação da propriedade e inexistência de abusividade em sua conduta.

Contrarrazões da parte apelada pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o exercício do direito de preferência pela parte devedora fiduciante, com base nos valores depositados em juízo, é suficiente para impedir a alienação do bem em leilão, nos termos do art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, nos termos da Súmula 297 do STJ.

O contrato firmado entre as partes está sujeito às disposições da Lei nº 9.514/97, que prevê o direito de preferência do fiduciante até a realização do segundo leilão.

Embora cumpridos os requisitos formais de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, não houve a realização dos leilões previstos em lei, tendo a parte autora depositado valores suficientes para exercer seu direito de preferência.

Correta a sentença ao reconhecer a validade do exercício do direito de preferência pela parte autora, sem prejuízo ao crédito do apelante.

Jurisprudência pátria reconhece a legitimidade do exercício desse direito, desde que respeitados os requisitos legais e antes da realização do segundo leilão.

Majorados os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa, em atenção ao grau de zelo profissional e à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "O devedor fiduciante pode exercer o direito de preferência previsto no art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/97, após a consolidação da propriedade fiduciária e antes da realização do segundo leilão, mediante depósito dos valores devidos, não havendo abuso por parte do credor quando respeitado o procedimento legal."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27, §2º-B; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º e 11; Código de Defesa do Consumidor; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação: 80125949120208050001;
TJ-SP, Apelação Cível: 1003258-37.2018.8.26.0562;
TJ-MG, AI: 10000222279390002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8150201-44.2023.8.05.0001
, originários da Comarca de
Salvador
(BA),
apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e apelad
a

CLINICA MÉDICA E REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VIII